Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-38.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-38.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANEIDE NOVAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AJUSTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE REAJUSTES PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS COM EFEITO RETROATIVO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1. Nos termos do Tema Repetitivo 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 determina que o vencimento inicial da carreira do magistério corresponda ao piso salarial nacional, mas não impõe a incidência automática desse reajuste sobre os demais níveis e vantagens da carreira, o que depende de previsão expressa na legislação local.

2. A condenação de ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes de leis municipais que estabeleceram o reajuste do piso, não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois se trata de mero cumprimento de obrigação legal preexistente, e não de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário.

3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000666-38.2018.8.05.0091
,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ

e
JANEIDE NOVAES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AOS
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .